Tribunal: TJDFT
Processo: 0733384-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. LIMITE TEMPORAL DE 30 ANOS. NOVA CONDENAÇÃO. REINÍCIO DA CONTAGEM. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de extinção da execução penal, com expedição de alvará de soltura, sob o fundamento de que não houve o exaurimento do limite trintenário de cumprimento da pena privativa de liberdade (CP, art. 75, § 2o).
2. O agravante sustenta que está custodiado há mais de 30 anos de forma ininterrupta e que o limite previsto no caput do art. 75 do CP deve ser considerado absoluto, não podendo ser reiniciado por nova unificação.
3. Requer o reconhecimento da extinção da punibilidade com base no cumprimento integral do tempo máximo de pena privativa de liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o cumprimento ininterrupto de pena privativa de liberdade por mais de 30 anos autoriza a extinção da punibilidade, mesmo diante de nova condenação superveniente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O CP, art. 75, com redação anterior à Lei no 13.914/2019, estabelece o limite de 30 anos como tempo máximo de cumprimento de pena privativa de liberdade, respeitando os princípios constitucionais da não culpabilidade e da vedação à pena perpétua (CF, art. 5o, LVII e XLVII, “b”).
2. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que esse limite não representa uma soma absoluta das penas aplicadas, mas sim o tempo máximo de encarceramento efetivo, que pode ser reiniciado em caso de nova condenação após o início da execução penal (CP, art. 75, § 2o).
3. A nova condenação do agravante, com trânsito em julgado em 2005, reiniciou a contagem do limite legal, sendo legítima a nova unificação das penas.
4. O tempo total de pena imposta ao agravante é de 111 anos, 11 meses e 24 dias, com início de cumprimento em 1982 e quatro incidentes de fuga.
5. Em 2025, o agravante havia cumprido 44 anos, 8 meses e 13 dias, equivalente a 39% do total, estando em regime semiaberto desde 2017.
6. A decisão agravada está em conformidade com o entendimento consolidado do STF, segundo o qual a execução penal é regida pela ordem cronológica do trânsito em julgado das condenações (HC 171716 AgR, Rel. Min. Luiz Fux).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O limite de 30 anos de cumprimento de pena privativa de liberdade previsto no art. 75 do CP não é absoluto, podendo ser reiniciado em caso de nova condenação superveniente. 2. A nova unificação das penas deve considerar o trânsito em julgado da última infração penal cometida, desconsiderando o tempo já cumprido.